Tribunal: TJDFT
Processo: 0010962-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231/STJ. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu resulta na inversão no ônus probatório, cabendo ao réu comprovar a origem lícita do bem. A aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, cabendo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação de que desconhecia a origem ilícita do bem.

2. Não obstante reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, há óbice na redução da pena abaixo do mínimo legal. Nos termos do Enunciado de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

3. Recursos conhecidos e desprovidos.